Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo para oferecimento de denúncia.

1 - O prazo para oferecer a denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado (art. 46 do CPP).

2 - Se o paciente está preso há 133 dias – mais de 4 meses - sem que oferecida denúncia, e a demora não é por culpa da defesa, o excesso de prazo, injustificado, leva a constrangimento ilegal, impondo seja relaxada a prisão.

3 – Ordem concedida.